Tribunal: STF
Processo: ARE 1598671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. SIMULAÇÃO DE APOSENTADORIA ANEXA AOS AUTOS CONTENDO A DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO A PARTIR DE 17.01.2018, COMO CONSTA NO JULGADO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de Abono de Permanência, reconhecendo o direito ao benefício no período de 17/01/2018 a 12/11/2019, com atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais. A recorrente pleiteia a ampliação do período de pagamento do abono para incluir o intervalo entre janeiro de 2017 e a cessação dos descontos previdenciários, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o Abono de Permanência é devido desde janeiro de 2017, conforme alegação da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Abono de Permanência é devido apenas a partir do momento em que o servidor implementa, de fato, os requisitos legais para a aposentadoria voluntária, e não em data anterior, ainda que tenha havido descontos previdenciários. 4. De acordo com a documentação juntada aos autos, a parte autora preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 17/01/2018 (Id TR 17324587 - pág. 8), marco inicial correto para a concessão do Abono de Permanência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Abono de Permanência somente é devido a partir da data em que o servidor público comprova o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria voluntária."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 40, § 19,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente